Tribunal: STF
Processo: Rcl 52156
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido liminar, ajuizada por Nelson Aparecido Bertaglia em face de acórdão do Colégio Recursal de Catanduva, nos autos do Processo 1007709-32.2021.8.26.0132, cuja ementa reproduzo:



    “Processo extinto sem resolução de mérito pela incompetência absoluta da Justiça comum em analisar a matéria. Relação celetista (CLT) deve ser apreciada pela Justiça do Trabalho. Sentença de Extinção. Recurso improvido. Manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos. Art. 46 da Lei nº.9.099/95”. (eDOC 2, p. 99)



    Na petição inicial, o reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado teria afrontado ao que decidido pelo STF na ADI 3.395, tendo em vista que, apesar de contratado sob o regime celetista, teria postulado verbas de natureza administrativa, qual seja: “diferenças salarias do recálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) e reflexos em desfavor da Superintendência de Controle de Endemias SUCEN, Autarquia Estadual pertencente e mantenedora o Governo do Estado de São Paulo”. (eDOC 1, p.2). 



    Nesses termos, assevera que “[s]e a causa de pedir e pedido do servidor, se seu fundamento está previsto na CLT a competência é da Justiça do Trabalho, se estiver previsto nas leis estatutárias do Ente Público contratante a competência é da Justiça Comum”. (eDOC 1, p. 10)



     Sendo assim, alega que a competência para decidir o presente caso é da Justiça Comum Estadual, e não da Justiça Trabalhista, conforme assentado pelo ato reclamado.



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum. 



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 8).



    Citada, a beneficiária apresentou contestação, consoante eDOC 10.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA PARA JULGAR CAUSA ENTRE SERVIDOR E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO CELETISTA. 



    - Parecer pela improcedência da Reclamação”. (eDOC 13)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).



    Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016). 



    Sublinhe-se também que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.



    Pois bem, analisando a petição inicial, verifica-se que a tese central do reclamante é que, ao reconhecer a incompetência da Justiça comum, a autoridade reclamada afrontou o entendimento da ADI 3.395 julgada por esta Corte.



    Transcrevo a ementa do mencionado paradigma:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    Por seu turno, verifico que o Juízo reclamado manteve os termos da sentença que decidiu pela incompetência da Justiça comum na espécie:



    “A parte autora pretende o reconhecimento de que a base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço deve incluir toda sua remuneração. 



    Extrai-se dos documentos juntados aos autos e da inicial que a parte autora foi admitida no serviço público sob o regime celetista a fim de exercer o cargo de desinsetizador. 



    A Constituição Federal dispõe em seu artigo 114, cuja redação foi alterada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, a competência para processar e julgar da Justiça do Trabalho: 



    Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; (...). 



    Dessa forma, os vínculos entre particulares e Administração que constituam relação de trabalho regida pela CLT devem ser apreciados pela Justiça do Trabalho.



    (…)



    No caso dos autos, restou incontroverso que a parte autora foi admitida no serviço público sob o regime celetista. 



    Portanto, o feito deve ser extinto, sem julgamento do mérito, diante da incompetência absoluta da Justiça Estadual para dirimir a controvérsia. 



    Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, X, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Comum para analisar a matéria. Não há sucumbência nesta fase. Cabível recurso inominado. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor da parte autora. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos”. (eDOC 2, pp. 29-30 - Grifei)



    Assim, não se verifica similitude entre o ato reclamado e o decidido por esta Corte no referido julgado, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.



    A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O processo originário envolve vínculo firmado entre o servidor e o poder público sob o regime jurídico celetista, nos termos da Lei Municipal 100/1998, o que firma a competência da Justiça do Trabalho para o caso. II - Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2.135-4 e 3.395-6, por ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma. III - Agravo regimental não provido.” (Rcl 46014 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.08.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO VIA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VIOLAÇÃO DA ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à decisão proferida na ADI 3.395. 2. A via da reclamação não serve como sucedâneo recursal, em substituição aos meios de defesa previstos na legislação processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 36138 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.04.2020)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Direito Processual Civil e do Trabalho. 4. Reclamação. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. Sucedâneo recursal. Não esgotamento das instâncias ordinárias. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 34897 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 06.08.2019)



     



    Corrobora com esse entendimento o Parquet, consoante parecer nos seguintes termos:



    “13. Assim, consoante a redação supra, o precedente indicado não alcança as causas envolvendo vínculos de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, mas apenas vínculos de natureza jurídico-estatutária. 



    14. Com efeito, haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395/DF quando reconhecida a competência da Justiça do Trabalho em feitos nos quais mantida relação de natureza jurídico-estatutária entre a Administração Pública e o servidor investido em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão, ou de contratação temporária.



    15. No caso, portanto, tratando-se de vínculo firmado entre servidor e o poder público, sob o regime jurídico celetista, inaplicável o entendimento firmado na ADI 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006, não se configurando o alegado desrespeito à autoridade de decisão dessa Suprema Corte”. (eDOC 13)



    Nesse corolário, registro, ainda, que pende de julgamento o tema 1.143 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.288.440, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 21.05.2021, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. DEMANDA ENTRE SERVIDOR PÚBLICO SOB REGIME CELETISTA E O PODER PÚBLICO. CRITÉRIO DEFINIDOR. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Entretanto, inexiste determinação de suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC. Desse modo, a análise da questão sob a ótica do Tema 1143-RG, com a possível determinação de sobrestamento do feito até apreciação do mérito pelo STF, deverá ocorrer em momento processual oportuno.



    Desse modo, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF).



     



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente